Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. TAXA DE JUROS. ABUSVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

1. O Tribunal Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.

2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

4. Evidenciado que os serviços a que se referem as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato foram devidamente prestados, sem que esteja caracterizado vício de consentimento ou onerosidade excessiva, não há razão para que seja considerada ilícita a cobrança dos referidos encargos.

5. Não há ilicitude na cobrança de valores a título de seguro de proteção financeira em contratos de financiamento, não se mostrando abusiva quando livremente pactuada, porquanto se trata de garantia que também beneficia o devedor.

6. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido.